Tribunal: TJDFT
Processo: 0741864-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741864-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENY GOMES DE FARIA AGRAVADO: CONNECT ENGENHARIA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELENY GOMES DE FARIA contra a decisão proferida nos autos do processo de conhecimento com pedido de ressarcimento e indenização em desfavor da empresa CIRQUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA –ME. Aduz que após o juízo ter saneado o processo e determinado a conclusão do feito para julgamento antecipado, reconsiderou sua decisão e designou perícia, com a qual não concorda, seja por causa da sua inutilidade, seja pela superveniente onerosidade da proposta de honorários em R$ 22.000,00. O agravado apresentou contraminuta. Preparo recolhido. Brevemente relatado, decido. Cuida-se de insurgência contra a decisão que indeferiu a reconsideração do juízo em julgar a causa e determinou a necessidade de prova pericial. O artigo 932, III, do CPC, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. O inc. I deste mesmo artigo processual c/c art. 87, inc. I, do RITJDFT confere amplos poderes ao relator na direção do processo na instância revisora, devendo aferir sua admissibilidade à luz da verificação dos pressupostos intrínsecos e dos extrínsecos inerentes aos recursos. Não obstante a irresignação da agravante, constato que o presente agravo de instrumento não encontra enquadramento nas hipóteses elencadas na legislação regente, não ultrapassando a barreira da admissibilidade recursal. Em verdade, o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de cabimento são enumeradas no art. 1.015 do CPC e a irresignação da agravante não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no mencionado dispositivo processual, uma vez que trata de decisão do julgador quanto à necessidade de produção de prova pericial para o julgamento do feito. Registre-se que pelo princípio do livre convencimento, cabe ao juiz dirigir o processo e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (art. 139 e 370 do CPC), razão pela qual a hipótese vertente não foi contemplada pelo legislador dentre aquelas permissivas para interposição do recurso e taxativamente enumeradas no art. 1015 do CPC. Ademais, diante da onerosidade da proposta de honorários, caso não haja negociação em valores mais módicos, há inúmeros outros peritos em substituição constantes dos dos dados do TJDFT. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator